Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708010-50.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISLEY CRISTINA RIBEIRO AGUIAR APELADO: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO, ESPOLIO DE MIRALDA RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CRISLEY CRISTINA RIBEIRO AGUIAR, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator